Tribunal: TJDFT
Processo: 0782531-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO JUNTADA SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE ACESSO AO AUTOR. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR ARGUIDA NA DEFESA. RÉPLICA NÃO CONCEDIDA. PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. A parte recorrente alega no recurso que nenhuma contestação foi encontrada nos autos, ao contrário do citado na sentença. Em petição subsequente, afirma que as contestações estão sob sigilo e que não lhe foi facultado o direito de resposta. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” Assim, quando a prova requerida é o único meio à disposição da parte para tentar provar o fato constitutivo de seu direito, é dever do magistrado deferir sua produção, sob pena de malferir o direito à ampla defesa.
IV. No caso dos autos, o Juízo de origem acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestações que encontram-se sob sigilo, impossibilitando a visualização por parte do autor, ora recorrente. Além disso, não foi facultada a oportunidade de apresentação de réplica, o que viola o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, art. 10 do CPC. Nesse sentido: “Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.” Acórdão 1386854, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.
V. Nessa linha, é evidente o cerceamento de defesa. Sentença anulada.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.